Tribunal: TJMT
Processo: 1017003-59.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017003-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS NO PLANO DE TELEFONIA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação em que o autor alegava cobranças indevidas de serviços digitais vinculados ao seu plano de telefonia móvel, postulando restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança dos serviços digitais incluídos na fatura do autor caracteriza venda casada ou cobrança indevida, e se há dever de restituição e de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que os serviços digitais integravam o plano contratado pelo apelante, não havendo cobrança adicional ou alteração de valor.

4. A mera discriminação dos serviços na fatura atende ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e não configura venda casada (CDC, art. 39, I).

5. Ausência de comprovação de ato ilícito ou de dano moral indenizável, limitando-se os fatos a mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de serviços digitais integrantes do plano de telefonia móvel contratado, sem acréscimo de valor, não configura venda casada nem cobrança indevida. 2. Não há dano moral indenizável quando inexistente ato ilícito ou ofensa relevante aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1028653-74.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 23/06/2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 5008279-70.2022.8.21.2001, 15ª Câmara Cível, j. 07/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELVIS PAES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada em face do
TELEFONICA BRASIL S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os serviços de terceiros "GOREAD", "BABBEL", "SKEELO INTERMEDIÁRIO" e "HUBE JORNAIS" são cobrados de forma individualizada nas faturas, sendo dispensáveis para o funcionamento do plano telefônico. Sustenta que tais serviços não compõem a base de cálculo da nota fiscal, o que evidenciaria que são cobranças extras.

Aduz que nunca teve conhecimento da contratação desses serviços, tendo descoberto sobre eles apenas após análise detalhada da fatura. Argumenta que a conduta da apelada constitui prática abusiva prevista no artigo 39, inciso I, do CDC, configurando venda casada.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, id. Num. 290192887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ELVIS PAES DE ARRUDA
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral em face do
TELEFONICA BRASIL S.A.,
sustentando, em síntese, que é cliente da empresa ré e utiliza a linha telefônica nº 65 98454-0675, tendo verificado em sua fatura cobrança por serviços que não foram solicitados, denominados como "VIVO CONTROLE 4GB IV", "PACOTE REDES SOCIAIS E VÍDEO", "GOREAD", "BABBEL", "SKEELO INTERMEDIÁRIO", "HUBE JORNAIS" e "VIVO CONTROLE 6GBIII", no valor total de R$ 45,16 (quarenta e cinco reais e dezesseis centavos (Num. 290191436 - Pág. 3).

Alegou tratar-se de venda casada e que tais valores configuram prática abusiva. Postulou a condenação da ré na obrigação de fazer para se abster de cobrar pelos serviços supracitados, o fornecimento da fatura do plano desde a contratação, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou demonstrada a cobrança indevida na forma relatada pelo demandante, sendo que o montante impugnado não correspondia apenas aos serviços digitais, mas ao consumo mensal total da linha. Entendeu ainda que os valores cobrados faziam parte do plano contratado, tratando-se de mero desmembramento nas faturas para maior informação ao consumidor.

Irresignada, a parte autora/apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor, ora apelante, questiona a cobrança de serviços digitais que integrariam o seu plano de telefonia móvel.

A controvérsia centra-se em verificar se os serviços digitais questionados pelo apelante foram contratados ou se foram indevidamente incluídos em sua fatura, configurando venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo.

Em primeiro lugar, observa-se que a requerida, ora apelada, demonstrou por meio do termo de adesão assinado pelo autor (ID 290192866) que o plano contratado incluía os serviços digitais questionados, sendo estes parte integrante do pacote de serviços oferecidos pela operadora.

Conforme bem observado na sentença recorrida, o valor cobrado na fatura, no montante de R$ 45,16 (quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), não corresponde apenas aos serviços digitais contestados, mas ao valor total do plano contratado pelo apelante. Não se vislumbra, portanto, qualquer cobrança adicional ou aumento no valor do plano em virtude desses serviços.

O que ocorre, na realidade, é o desmembramento nas faturas dos serviços que integram o plano contratado, com a discriminação dos valores correspondentes a cada serviço, em atendimento ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, não se configura a alegada venda casada, uma vez que os serviços digitais contestados são parte integrante do plano escolhido pelo consumidor, não havendo imposição de aquisição de produto ou serviço como condição para fornecimento de outro serviço, conforme vedado pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

Ressalte-se que é prática comum no mercado de telefonia móvel a oferta de planos que incluem, além dos serviços básicos de ligação e internet, aplicativos e conteúdos digitais como diferencial competitivo, sem que isso configure venda casada.

Ademais, o apelante não comprovou que os valores dos serviços digitais foram acrescidos posteriormente à contratação ou que houve aumento indevido no valor do plano inicialmente pactuado. Ao contrário, conforme se extrai da nota fiscal juntada aos autos, o plano contratado sempre teve o valor global que inclui os serviços contestados.

Neste contexto, alinho-me ao entendimento jurisprudencial que reconhece a licitude da cobrança por serviços digitais quando estes integram o pacote contratado pelo consumidor, sem acréscimo posterior no valor da fatura, como demonstram os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que concluiu pela inexistência de cobrança indevida realizada pela parte requerida.

2. Os documentos acostados aos autos revelam que os serviços digitais discutidos estão inclusos no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3. Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

4. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1028653-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME:1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e restituição de valores cobrados por serviços digitais não contratados, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste na alegação de ilegalidade nas cobranças de aplicativos digitais agregados ao plano de telefonia móvel do autor, sem sua autorização, e a ausência de comprovação pela ré da contratação desses serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR:2.1. O parcial conhecimento se deve à inovação recursal quanto a alegação de infração à LGPD, na medida em que a questão não foi arguida, nem analisada na origem, o que impede a análise do recurso quanto a esse tópico. 2.2. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação.2.3.
As faturas apresentadas demonstram que os serviços digitais impugnados integram o combo contratado pelo autor, sem custo adicional, conforme comprovado pela ré.2.4. Não há cobrança específica referente aos serviços digitais, sendo regular a inclusão desses serviços no pacote contratado.2.5.
Mantida a sentença de improcedência, não cabe o arbitramento de sucumbência em favor do apelante. IV. DISPOSITIVO: 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, inc. VIII; CPC/2015, arts. 82, 84, 85, 98, 489, inc. IV, e 1.025.(Apelação Cível, Nº 50082797020228212001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em: 07-05-2025)

Por fim, não se constata a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não foi comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, tampouco ofensa aos direitos de personalidade do apelante que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025